Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Indenização. Tutela de urgência. Pressupostos demonstrados. Voo cancelado. Reacomodação. Obrigação. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em sede de antecipação da tutela recursal, o pedido de emissão das passagens aéreas nos voos originalmente adquiridos pelas agravantes, em decorrência da alteração unilateral do voo no trecho de ida.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida diz respeito à obrigação de a companhia aérea agravada emitir as passagens áreas nos voos originalmente adquiridos pelas agravantes.
III. Razões de decidir
3. A companhia aérea agravada realizou o cancelamento/alteração do trecho de ida, sem modificar a data do voo seguinte que faria escala para o destino final, inviabilizando a sequência da viagem, já que apenas o trecho de Brasília a Buenos Aires foi postergado para 02/03/2025, tendo sido mantido o voo seguinte (Buenos Aires a El Calafate) na data original de 28/02/2025, ou seja, a agravada promoveu a alteração do trecho antecedente para dataposterioràquela do trecho subsequente.
4. O parágrafo único do art. 21 da Res. 400/2016 da ANAC prevê que as alternativas previstas no caput deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando houver informação de atraso superior a 4 horas.
5. No caso, não se infere do e-mail que comunica a modificação da data de partida que tenha sido ofertada qualquer opção às consumidoras.
6. Não é razoável exigir que as consumidoras adquiram voos com tarifas três vezes superiores ao inicialmente programado, principalmente após já terem arcado com as diversas despesas que envolvem uma viagem.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para emissão das passagens aéreas nos voos originalmente adquiridos.
_________
Dispositivo relevante citado: ANAC, Resolução n. 400/2016, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1434021, 0742247-51.2021.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/06/2022, publicado no DJe: 20/07/2022.